Tribunal: TJDFT
Processo: 0006051-56.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. CABIMENTO.

1. A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno é aplicável tanto na modalidade simples como na qualificada do crime de furto.

2. Esta Corte de Justiça, seguindo o entendimento de outros tribunais, convencionou que deve ser compreendido como pequeno valor aquele que gravita em torno de um salário mínimo. Sendo o réu primário e tendo a vítima do evento afirmado que o prejuízo que sofreu se deu no montante aproximado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), satisfeitos estão os requisitos para a aplicação do furto privilegiado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.